Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717531-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAIDES ANTONIO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas físicas ou jurídicas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante, para comprovar sua hipossuficiência, anexou somente cópia do resumo do seu benefício previdenciário. Ocorre que tal documento, individualmente, não é suficiente para comprovar a incapacidade do Agravante de arcar com o pagamento das custas processuais e de eventuais honorários advocatícios, devendo a hipossuficiência ser cabalmente demonstrada. Assim, comprove o Agravante que não ostenta condições de arcar com o pagamento das custas processuais, por meio de declaração do imposto de renda ou outro documento equivalente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora